Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-17.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002614-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA
ONLINE
– RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

“O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da
menor

onerosidade
, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal nº 6993-73.2011.811.0040 movida em desfavor de
GILMAR GUBERT
, que aceitou a penhora do bem oferecido pela parte devedora, indeferindo o pedido de constrição de valores, formulado pelo Exequente.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a Lei n. 6.830/1980 estabelece, de forma imperativa, uma ordem de preferência para a realização da penhora, e o dinheiro prefere aos bens imóveis.

Aduz que a burocracia que acompanha o imóvel e a incerteza no que tange à venda não se devem sobrepor à liquidez que é dada ao dinheiro, sobretudo, para a quitação da dívida executada.

Relata que a Fazenda Pública tem o direito de recusar os bens que não satisfaçam à gradação legal.

Afiança que, embora a Execução se paute pelo princípio da menor onerosidade, também se desenvolve com base no interesse do credor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo postulado foi in
deferido. [id. 6892673]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 7233771]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, manifesta pelo desprovimento do recurso. [id. 8036803]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida,
que aceitou a penhora do bem oferecido pela parte devedora, indeferindo o pedido de constrição de valores, formulado pelo Exequente, ora Agravante.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
21/11/2011
, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de
GILMAR GUBERT
, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 512.231,60
(quinhentos e doze mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), decorrente de multa administrativa ambiental representada pela
CDA nº 20113185
.

Devidamente citada para pagar o débito ou garantir a execução, a parte executada, em exceção de pré-executividade, indicou à penhora um imóvel rural no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com o intuito de garantir o juízo.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual recusou o bem ofertado, sob o argumento de que não havia sido observada a ordem legal prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80, requerendo naquela oportunidade a realização de penhora
online
pelo sistema BACENJUD. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de constrição de valores na conta da executada e a
ceitou a penhora do imóvel rural oferecido pela parte devedora.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O agravante sustenta que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

Com efeito, não obstante o dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no rol do art. 835 do CPC, bem como do art. 11 da Lei nº 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

In casu
, em que pese o executado ter apresentado indicado o imóvel de matrícula n. 56.647, do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Sinop, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), este não logrou êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora
online
, pautando-se apenas em alegar o princípio da menor onerosidade, de modo que não há como acolher a pretensão proposta.

Ademais, o imóvel oferecido a penhora se encontra com 06 (seis) hipotecas, ainda que a execução fiscal tenha preferência em relação a elas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART.11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.DESNECESSIDADE.1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line
, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal.
É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado , quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais.

"
A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor
(Resp 1.184.765)"

Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade , preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ "
Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” (EREsp 1.116.070-ES).
Ônus não comprovado pela executada . Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza
. Recurso improvido. (N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para caçar a decisão objurgada e determinar o bloqueio
online
nas contas da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020